Tribunal: TJMT
Processo: 0013736-48.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0013736-48.2013.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), RAIMUNDO CAETANO DA SILVA - CPF: 065.387.201-10 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO CAETANO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Civil Púbica de Improbidade Administrativa

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (proc. n. 0013736-48.2013.8.11.0002 – Cód. 317374), julgou parcialmente o pedido para condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, em virtude do recebimento indevido de salários decorrentes da cumulação indevida de cargos públicos, consubstanciados nos valores recebidos da Assembleia Legislativa do Estado, do período de 01/06/2009 a 12/11/2010; da Prefeitura de Várzea Grande e Câmara Municipal de Várzea Grande, do período de 06/2009 a 07/2012 e, da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento do período de 01/03/2012 a 01/07/2012, determinar a perda do cargo público de Pedagogo do Município de Várzea Grande e, ainda, manter a indisponibilidade de bens do Recorrente até final ressarcimento dos danos.

Em suas razões alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizado a produção de prova testemunhal e de sentença
ultra petita
quando da aplicação da sanção de perda do
cargo
público, haja vista ter sido requerido na exordial a perda da
função
pública.

No mérito alega que, a despeito da incompatibilidade de cumulação de cargos, devem ser reconhecidos os períodos efetivamente laborados, sendo descabida a devolução dos valores a eles referentes.

Cita a ausência de dolo, sendo que a irregularidade não é sinônimo de improbidade, e a ocorrência de excesso de penhora diante da indisponibilidade de todos os seus bens.

Pugna pelo provimento do recurso para que
“
(i)

reconhecendo as preliminares invocadas, cassem a Sentença e determine o retorno dos autos à Primeira Instancia para a devida instrução ou, se na for esse entendimento, no mérito

(ii)

reformem a r. Sentença no que se refere a perda do cargo de Pedagogo da rede publica municipal de Ensino da Várzea Grande, ante ao inequívoco erro do Título que julgou além do pedido

e

ainda, (iii) MODULE os efeitos da Sentença para reconhecer os períodos efetivamente trabalhados pelo Recorrente, para determinar a devolução dos valores apenas daqueles períodos não laborados nos termos da fundamentação supra
.”

Contrarrazões no Id. 8589869 pelo parcial provimento do apelo, “
a fim de que seja estipulado como numerário a ser ressarcido os valores percebidos nos cargos de Assessor Jurídico de Gabinete da Assembleia Legislativa do Estado (período 01/06/2009 a 11/11/2010) e Supervisor Escolar de Nossa Senhora de Livramento (período 01/03/2012 a 01/07/2012)
.”

Remetidos os autos ao contador judicial para cálculo do valor a ser ressarcido (Id. 8589880) e realizada audiência de conciliação no Id. 8589903.

Na petição de Id. 8589905 o Apelante efetuou o depósito integral do valor da condenação, no montante apurado pela Contadoria, requerendo a liberando a liberação dos imóveis constritos, bem como informando que mantém interesse em recorrer apenas “
no que

tange a

perda do

cargo público de
PEDAGOGO
do Município de Várzea Grande
(...)”, com o que não se opôs o Ministério Público (Id. 8589908).

Na sequência, na decisão de Id. 8589909, o Juízo
a quo

deferiu pedido para cancelamento das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis do Apelante, substituindo-as pelo dinheiro depositado.

Encaminhados os autos a esta Instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 9340978, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO CAETANO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou parcialmente o pedido para condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano e à perda do cargo público de Pedagogo do Município de Várzea Grande.

Após a interposição recursal o Apelante efetuou o depósito integral do valor da condenação (o que resultou no cancelamento das averbações premonitórias incidentes sobre os bens imóveis de sua propriedade), informando que mantém interesse recursal apenas quanto à perda do cargo público de pedagogo do Município de Várzea Grande.

Pois bem.

No ponto em questão, alegou o Recorrente nas razões do seu apelo que a sentença seria
ultra petita
, visto ter sido requerido na exordial pelo
Parquet

a perda da
função
pública.

Razão não lhe assiste.

As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)

VI - No tocante ao argumento de decisão extra petita ou ultra petita, sua inconsistência jurídica resulta do fato de que, ainda que não tenha sido expressamente requerida a aplicação de determinada sanção pelo promovente da ação de improbidade administrativa, não há nenhum impedimento para o julgador estabelecer uma reprimenda não reclamada de forma ostensiva. VII - Não há se falar em violação do princípio da congruência externa, afinal deve-se contemplar aquilo que se denominou jurisprudencialmente de interpretação lógico-sistemática da exordial. Assim, as sanções por ato ímprobo passam a ser entendidas como pedidos implícitos. Esse raciocínio jurídico não é diferente do adotado por esta Corte: AgRg no REsp 1.324.787/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 9/4/2015).

(...) (AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
(destaquei)

Ademais, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “
a expressão “perda da função pública” prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92 tem natureza abrangente e não se limita a função em si, se entendendo a todos empregos e/ou cargos públicos
”, com o objetivo de fazer cessar o vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública.

Tal interpretação é extraída da própria redação do art. 2° da citada lei (“
Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior
.”), que, ao conceituar agente público, o faz de maneira mais abrangente possível, de forma a abranger todo aquele que, por qualquer título, exerce função pública

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 10 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO CAETANO DA SILVA,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano, em virtude do recebimento indevido de salários, em decorrência da acumulação indevida de cargos públicos, no período de 01/06/2009 a 01/07/2012, sem prejuízo da determinação de perda do cargo público de Pedagogo, exercido junto ao Município de Várzea Grande.

O douto Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Raimundo Caetano da Silva, ao fundamento de que, o Requerido manteve entre 01/06/2009 a 01/07/2012, vínculos funcionais com a Secretaria de Estado de Educação, com o Município de Várzea Grande, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento.

Narra na exordial que houve o acumulo indevido de cargos, inclusive em período em que o Réu já estava aposentado pelo Estado de Mato Grosso, desde 12/11/2010.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Conforme esclarecido pelo Relator, a insurgência recursal se restringe à perda do cargo público de Pedagogo, exercido junto ao Município de Várzea Grande, tendo em vista que o Recorrente efetuou o depósito integral do valor da condenação.

Assim, o cerne da questão subsiste em aferir se o Recorrente faz
jus
a permanecer no cargo de Pedagogo, que exerce no Município de Várzea Grande.

Nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e ressalvada a hipótese de se tratar de dois cargos de professor, um de professor com outro técnico / científico.

O
caput
do mencionado dispositivo, estabelece o dever de observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nestes, inclusos os deveres de honestidade e lealdade, daqueles que integram a Administração Pública.

Ressai dos autos que, o Apelante, servidor público efetivo do Estado (Especialista de Educação – 40 horas) ocupou cargos em comissão na Assembleia Legislativa, cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, e cargo em comissão junto à Câmara Municipal de Várzea Grande e Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, em flagrante incompatibilidade de horários.

O Recorrente aposentou-se do cargo exercido junto ao Estado de Mato Grosso em 12/11/2010.

Na Assembleia Legislativa, exerceu o cargo de Assessor Jurídico de Gabinete, com carga horária de 40 horas, no período de 01/06/2009 a 31/01/2011 e Assessor Parlamentar, entre 01/04/2011 a 30/06/2012.

Na Prefeitura de Várzea Grande, exerce o cargo de Pedagogo, com carga horária de 20 horas, desde 25/01//1993, até a data de 26/09/2011, momento em que fora cedido para a Câmara Municipal, no cargo de Assessor, no período de 27/09/2011 a 23/07/2012, retornando ao cargo originário em 03/08/2012.

Na Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, exerceu o cargo em comissão de Supervisor Escolar, com carga horária de 180 horas mensais, entre 01/03/2012 a 01/07/2012, além de possuir contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica, entre 01/03/009 a 31/12/2010.

Conforme esclarecido na sentença, o cargo técnico de Especialista de Educação, mostra-se incompatível com as funções de Assessor Jurídico e Parlamentar da Assembleia Legislativa, bem como de Pedagogo da Prefeitura Municipal e Assessor da Câmara Municipal de Várzea Grande.

O ato imputado ao Recorrente, além de violar aos princípios da legalidade e moralidade, implica em inobservância aos deveres de honestidade e lealdade, em razão de enriquecimento ilícito do agente e prejuízo ao erário.

Indene de dúvidas que tal conduta implica em vontade livre e consciente de obter proventos, ao arrepio do que prevê a Constituição Federal e a lei. Consoante ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, o agente público omitiu informações que implicariam em óbices ao exercício dos cargos assumidos após tomar posse no cargo de Especialista da Educação, junto ao Estado de Mato Grosso.

Consoante disposto no Art. 12, inciso I, da lei de regência, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público.

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da lei de improbidade, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
os antecedentes do agente.

Uma das sanções previstas na norma, consiste na perda da função pública; caso dos autos.

O ato desleal, desonesto, ilegal e imoral, implica em incompatibilidade de permanência de vínculo com a Administração Pública. E a conduta não fora praticada em desfavor de somente um ente federativo.

No caso, permanecendo estritamente o ressarcimento ao erário, não haverá reprimenda adequada e proporcional à gravidade dos fatos, recomendando a aplicação de outra sanção, ainda que gravosa.

Oportuno ressaltar que, observando-se até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, a determinação de perda da função pública não implicará em ruína do agente público, tendo em vista a informação de que este recebe proventos de aposentadoria, referente à cargo exercido junto ao Estado de Mato Grosso, e ainda, promoveu o pronto pagamento do valor da condenação, em não inexpressiva quantia.

Por fim, tão somente a título de esclarecimento, não há falar em distinção entre o termo “função” prevista na norma e a determinação de perda do “cargo” público, não havendo se falar em distinção onde a norma não quis fazê-lo. Assim, não há falar em julgamento
ultra petita
.

Posto isso, considerando a natureza e gravidade do ato, a extensão do dano, as circunstâncias e consequências advindas da conduta, entende-se que deve ser mantida a sanção de perda do cargo público.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
nos termos supracitados, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022